Tribunal: TJDFT
Processo: 0734093-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA DF (SINDSAUDE-DF) contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido por MOYSES RODRIGUES JUNIOR, que determinou o bloqueio de 15% das mensalidades recebidas de seus sindicalizados até o pagamento integral da dívida executada. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que por constituir uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por objeto primordial a defesa dos direitos dos trabalhadores, a contribuição sindical é impenhorável. Pede a antecipação da tutela recursal para suspender a ordem de bloqueio, bem como a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença.. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Tendo em vista o decurso do prazo para impugnação da penhora deferida, prossiga-se nos termos da decisão de ID no 135594988. Expeça-se ofício para determinar à Gerência de Pagamento da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SESDF que efetue o bloqueio de 15% das mensalidades pagas pelos servidores sindicalizados ao Sindicato dos Emp Em Estab de Serv de Saúde de BSB DF (CNPJ: 00.579.664/0001-57), até que se alcance o valor integral de R$20.637,39 (vinte mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), devendo depositar os valores em conta judicial vinculada a este processo. I.” Pois bem. A contribuição sindical não se encontra elencada no rol do art. 833 do CPC como bem impenhorável, bem como não há disposição em igual sentido nos art. 587 e seguintes das Consolidações das Leis do Trabalho, que a regulamentar, que impeça a penhora do numerário, valendo ressaltar que no caso em apreço, outrossim, o percentual foi fixado em valor razoável que, em sede de cognição sumária, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de maneira a não onerar demasiadamente o devedor e prejudicar a continuidade de seu funcionamento. A propósito, destaco o seguinte precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. PENHORA SOBRE VALORES ADVINDOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 e o reconhecimento da existência de um "direito fundamental à tutela executiva", a interpretação das normas que regulamentam a execução, ou o cumprimento de sentença, tem de ser feita no sentido de extrair a maior efetividade possível, garantindo-se ao credor valer-se de atos expropriatórios de bens do devedor, com a observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 2. A impenhorabilidade de certos bens, portanto, é uma restrição ao direito fundamental à tutela executiva, que se justifica como meio de proteção legal a determinados bens jurídicos importantes, como a dignidade do executado, o direito ao patrimônio mínimo e a função social da empresa. Nesse sentido, o legislador pátrio, no art. 833 do CPC, estabeleceu um rol de bens impenhoráveis, no qual não constam os créditos oriundos de contribuições sindicais. 3. A penhora de percentual (razoável) do faturamento das pessoas jurídicas, mesmo as sem fins lucrativos, não impede, como regra, que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, ou seja, não compromete o seu funcionamento. 4. No caso, o pequeno valor a ser executado, em comparação ao faturamento mensal do agravante, a título de contribuições dos sindicalizados, leva a crer que o recorrente, talvez em uma única oportunidade, consiga saldar o débito exequendo com uma constrição ainda menor que o percentual arbitrado pelo magistrado de 1o grau. 5. Recurso conhecido e não provido. “(Acórdão 1391106, 07009798020218079000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso.